Tribunal: TJMT
Processo: 1006928-92.2018.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006928-92.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAUL LUIZ SFREDDO - CPF: 302.456.218-49 (APELADO), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO), FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO - CPF: 063.533.018-04 (APELADO), FENIX PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 12.499.582/0001-81 (APELADO), LARA DE GOES SALVETTI - CPF: 274.337.988-03 (ADVOGADO), GLADISON DIEGO GARCIA - CPF: 300.415.848-56 (ADVOGADO), JOAO CARLOS GALLI - CPF: 826.860.178-72 (APELANTE), BARBARA RAFAELA MARCAL GALLI - CPF: 041.773.681-99 (ADVOGADO), RAUL LUIZ SFREDDO - CPF: 302.456.218-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO - CPF: 063.533.018-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – ABANDONO DO IMÓVEL PELO REQUERIDO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PROVAS DOCUMENTAIS COMPROVANDO ROBUSTAMENTE O ESTADO DE ABANDONO – REQUISITOS PARA USUCAPIÃO NÃO PREENCHIDOS – POSSE DESCONTÍNUA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE ESBULHO – ALEGAÇÃO DE INVASÃO – INTERVENÇÃO JUSTIFICADA POR NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A extinção do pedido de reintegração de posse sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, é cabível quando configurada a perda superveniente do interesse processual, caracterizada, no caso, pelo abandono do imóvel.

Documentos públicos, notificações administrativas e atas notariais demonstraram que o imóvel estava em situação de abandono, com acúmulo de lixo, instalações inoperantes e risco sanitário, afastando a alegação de posse contínua por parte do apelante.

A posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, exige o exercício ininterrupto de poderes inerentes ao domínio. A interrupção da posse em razão do abandono inviabiliza o reconhecimento de usucapião.

A intervenção da parte apelada foi motivada por notificação da administração pública, com a finalidade de realizar a limpeza e a conservação do imóvel, não configurando esbulho possessório ou ato arbitrário.

Não há elementos nos autos que demonstrem a prática de condutas dolosas ou fraudulentas pelas partes, afastando a aplicação das penalidades por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

1006928-92.2018.8.11.0015

APELANTE:

JOÃO CARLOS GALLI

APELADOS:

FÊNIX PARTICIPAÇOES LTDA. e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO CARLOS GALLI
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, Juiz de Direito
Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Perdas e Danos c/c pedido liminar processo número 1006928-92.2018.8.11.0015, ajuizada pela parte requerida apelante contra a autora apelada

FENIX PARTICIPAÇÕES LTDA
, que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa de Raul Luiz Sfreddo e Francisca Beatriz Sfreddo, determinando a exclusão dos mesmos no polo ativo; julgou extinto sem resolução de mérito o pedido de reintegração de posse, considerando a perda superveniente do interesse processual, em razão de abandono do imóvel por parte do réu, bem como julgou improcedentes os pedidos de perdas e danos, tendo condenado ambas as partes, ante a sucumbência recíproca,
“ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil”
, devendo
“a parte requerente arcar com o importe de 50% e a requerida com o importe 50% das aludidas verbas”
, ficando
“suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao requerido, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita”
(sic).

Opostos embargos declaratórios pela parte requerida, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 251227845.

A parte recorrente alega, em síntese, que não prospera o argumento de abandono, porque sempre residiu no imóvel por mais de 20 anos, mantendo-o sob posse mansa e pacífica, sendo que as provas apontando o suposto abandono, como fotos e relatórios, foram fabricadas pela parte apelada

.

Diz que a decisão recorrida desconsiderou princípios constitucionais de inviolabilidade do domicílio e proteção à dignidade da pessoa humana, sendo que, durante um período em que estava ausente em viagem, o imóvel foi invadido e demolido sem autorização judicial

.

No mais, reitera o pedido de reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça, decorrente da invasão e destruição do imóvel, ressaltando que a parte apelada confessou tais atos
.

A par desses argumentos, pede o provimento do apelo para que haja a reforma da sentença para reconhecimento de sua posse sobre o imóvel e a declaração de usucapião, considerando o tempo de posse contínua e pacífica; a condenação da parte recorrida por invasão e destruição do imóvel, com aplicação de multa; o reconhecimento de que a apelada cometeu fraude processual e ato atentatório à dignidade da Justiça, por ter supostamente fabricado provas e agido de forma arbitrária ao demolir o imóvel; e a reparação por danos materiais decorrentes da destruição de bens pessoais e do imóvel (Id. 251227847).

Nas contrarrazões Id. 251227849 a parte apelada defende a manutenção da sentença recorrida, argumentando que o imóvel objeto da ação foi abandonado pelo apelante, o que foi comprovado por notificação da Secretaria Municipal de Saúde de Sinop-MT e pela interrupção do fornecimento de energia elétrica
.

Destaca a existência de provas documentais, como notificações públicas e ata notarial, que confirmam o estado de abandono.

Afirma que o imóvel apresentava focos do mosquito
Aedes aegypti
, lixo acumulado e outras condições insalubres, o que exigiu a adoção de medidas administrativas
.

Alega que o apelante não apresentou provas concretas que sustentem suas alegações de posse contínua ou de invasão por parte da parte apelada.

Argumenta que a sentença de primeiro grau foi correta ao reconhecer a posse da apelada após o abandono comprovado
.

Pede, assim, a revogação da justiça gratuita do apelante, com a determinação do pagamento das custas processuais referente ao preparo do recurso de apelação, e no mérito, o desprovimento do apelo com manutenção da sentença.

Parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, conforme certidão Id. 252486160.

Na peça Id. 264984279 a parte apelada pede a retirada do feito na sessão virtual para fins de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO CARLOS GALLI
, contra sentença que julgou extinto sem resolução de mérito o pedido de reintegração de posse, considerando a perda superveniente do interesse processual, em razão de abandono do imóvel por parte do réu, bem como julgou improcedentes os pedidos de perdas e danos, tendo condenado ambas as partes, ante a sucumbência recíproca,
“ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil”
, devendo
“a parte requerente arcar com o importe de 50% e a requerida com o importe 50% das aludidas verbas”
, ficando
“suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao requerido, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita”
.

A parte recorrente alega, em síntese, que não prospera o argumento de abandono, porque sempre residiu no imóvel por mais de 20 anos, mantendo-o sob posse mansa e pacífica, sendo que as provas apontando o suposto abandono, como fotos e relatórios, foram fabricadas pela parte apelada

; a decisão recorrida desconsiderou princípios constitucionais de inviolabilidade do domicílio e proteção à dignidade da pessoa humana, sendo que, durante um período em que estava ausente em viagem, o imóvel foi invadido e demolido sem autorização judicial

; reitera pedido de reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça, decorrente da invasão e destruição do imóvel, ressaltando que a apelada confessou tais atos
.

Pede o provimento ao apelo para que haja: a reforma da sentença para reconhecimento de sua posse sobre o imóvel e a declaração de usucapião, considerando o tempo de posse contínua e pacífica; a condenação da parte recorrida por invasão e destruição do imóvel, com aplicação de multa; o reconhecimento de que a apelada cometeu fraude processual e ato atentatório à dignidade da Justiça, por ter supostamente fabricado provas e agido de forma arbitrária ao demolir o imóvel; e a reparação por danos materiais decorrentes da destruição de bens pessoais e do imóvel.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida:

“Vistos etc.

Reintegração de posse
e outra aviada por
RAUL LUIZ SFREDDO e outros
em face de
JOAO CARLOS GALLI,
ambos

os qualificados.

Resumidamente, afirma terem em comodato verbal, por meio de um acordo homologado judicialmente, deixado que a parte requerida residir no imóvel situado à Rua das Avenças, n.° 1.930, Centro, Sinop-MT. Todavia, ao final do acordado, notificou o requerido que recusa a sair do imóvel. Liminarmente pretendeu a reintegração de posse do imóvel. No mérito a confirmação da liminar com a condenação em perdas e danos da parte requerida. Deu a causa o valor de R$ 3.000,00. Juntou documentos de Id. 14145592/14145621.

Foi designada audiência de justificação. A liminar foi indeferida na solenidade (Id. 16393586). Desafiada por agravo (Id. 16696714), mantida a decisão deste juízo (Id. 18462687).

A parte requerida apresentou defesa em Id. 16840258. Preliminarmente alegou a ilegitimidade ativa dos requerentes RAUL LUIZ SFREDDO e FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO por não deterem mais o domínio do imóvel rusgado. Alegou também a falta de interesse de agir da terceira requerente FENIX PARTICIPACOES LTDA. pelo fato de não ter comprovada a sua posse. No mérito defendeu o reconhecimento da usucapião extraordinária dado ao tempo que detém a posse do imóvel. Pugnou inexistir perdas e danos indenizáveis. Requereu o julgamento improcedente dos pedidos com a condenação da parte requerente em litigância de má-fé. Juntou documentos (Id. 16848047/16839720).

Impugnação a contestação em Id. 17197441.

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, apenas a parte requerente solicitou o julgamento antecipado do mérito (Id. 17704588).

Posteriormente em Id. 62732995, o requerido manifestou informando a invasão dos requerentes no imóvel com destruição da casa/escritório.

Os requerentes então informaram o abandono do imóvel e necessidade de sua limpeza, devido ao acúmulo de lixo e proliferação de doenças. Id. 122157623.

Foi realizada audiência de conciliação, porém infrutífera (Id. 122578289).

Memoriais finais em Id. 123927645 e Id. 122403052.

É o relato do necessário.

Julgo.

Das preliminares

Da preliminar de ilegitimidade ativa de RAUL LUIZ SFREDDO e FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO.

Firmado contrato de compra e venda de imóvel, onde se transfere expressamente o domínio a outrem, o proprietário constante do fólio real torna-se parte legítima para figurar no polo ativo de ação possessória proposta com base no título de propriedade.

Deste modo, a ilegitimidade dos requerentes acima indicados está configurada, devendo permanecer no polo apenas a empresa FENIX PARTICIPACOES LTDA.

A segunda preliminar de carência de ação com base na incomprovada posse confunde-se com o mérito e será analisada a seguir.

Da ausência de interesse de agir superveniente: da reintegração de posse

Instalo, de ofício, preliminar de falta de interesse de agir superveniente.

Acerca do entendimento do ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, o interesse processual é uma condição da ação. Como tal será analisada desde o recebimento da ação e até o seu trânsito em julgado. Ocorrendo a perda superveniente de uma das condições da ação, o processo será extinto sem resolução de mérito.

Nas lições dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade de Nery
[2]
, as condições da ação se dividem em: legitimidade das partes e interesse processual. E devem ser analisadas preliminarmente, antes de adentrar ao mérito. A ausência de algumas das condições da ação leva à carência da ação.

A legitimidade das partes se divide em: legitimidade ativa, que é aquela que pede; e legitimidade passiva, que é aquela em face de quem se pede. Aquele que afirma ser titular do direito material, em regra, tem legitimidade para discuti-lo em juízo. Qualquer pessoa tem capacidade de ser parte, seja espólio, massa falida.

Por outro lado, o que é relevante neste caso, o interesse processual ocorre quando a parte tem necessidade de ir a juízo buscar a tutela pretendida; quando essa tutela possa lhe trazer alguma utilidade prática; e quando a parte tiver o seu direito ameaçado ou transgredido. Necessidade de o autor ir a juízo para alcançar a tutela pretendida, utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar do ponto de vista prático e, ainda nesta utilidade, adequação do instrumento empregado ou do procedimento correspondente.

O art. 485, inciso VI, do
CPC
, corrobora o entendimento doutrinário e determina que o processo seja extinto sem resolução do mérito, quando ausente uma das condições da ação -
in casu
, o interesse processual - em face da perda superveniente do objeto da presente demanda, visto que patente o abandono no imóvel.

Saliento que a posse é um estado de fato que se caracteriza pelo exercício por alguém de direitos inerentes à propriedade, podendo manifestar-se de modo pessoal, pelo próprio dono do imóvel, ou por um terceiro, que possua a aparência de dono. O essencial é que se evidencie uma relação de fruição entre aquele que se afirma possuidor e a coisa, caracterizada pela existência de poderes sobre o bem, no sentido de usá-lo e conservá-lo.

A razão da proteção do direito do possuidor contra a violência e a arbitrariedade, até mesmo do dono, aporta-se na preocupação de evitar o exercício
manu militari
dos próprios direitos, o que, sem dúvida, coloca em risco a paz social e compromete o monopólio da Justiça, assumido pelo Estado. Mas para fazer jus a essa proteção, dispõe o artigo 927 do Código de Processo Civil que incumbe ao autor da reintegratória provar, além de sua posse, o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.

Dito isso, verifica-se que o objetivo do pedido possessório deve ser necessariamente a restituição da coisa a seu possuidor. Porém, a restituição só ocorre se devidamente comprovada a perda da posse, o que não verifico no caso. Isto porque pela prova dos autos, notadamente pelos documentos tais como contas de energia, imagens da casa/escritório, notificação, de Id. 122157623/122170421, que o imóvel estava completamente abandonado.

Pelas imagens é possível ver a quantidade do acumulo de lixo, bem como uma ambiente inapropriado para morar. Com banheiros entupidos, grande quantidade de madeiras e outros utensílios jogados no quintal, com matos altos (Imagens Id. 122169379), a corroborar, a notificação do município de Sinop-MT (Id. 122162921), dando conta do risco de proliferação de doenças no local.

As faturas de energias há anos não estavam sendo pagas, estando cortado o consumo, sem falar que estava em taxa mínima, o que indica a situação de abandono (Id. 122168536/122169343).

Aliado a isto, os requeridos seis meses depois de realizada a limpeza no local (Limpeza em dezembro de 2020) , informou no processo o suposto esbulho ocorrido (agosto de 2021) . Se realmente habitava o local, teria dado conta do ocorrido muito antes.

O requerido apenas alegou ter saído de férias, sem nem isso comprovar. Até porque causa estranheza férias tão prolongadas, dado ao costume de apenas trinta dias e não seis meses.

Desse modo, houve a perda superveniente do objeto da demanda com relação ao pedido de reintegração de posse, ocorrendo falta de interesse de agir superveniente, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito com relação a essa matéria.

Nesse sentido, seguem arestos ora compilados, com destaques em negrito:

“EMENTA: APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INOVAÇÃO RECURSAL - PERDA DE OBJETO - FATO SUPERVENIENTE - ABANDONO DO IMÓVEL - PERDAS E DANOS - ESBULHO - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. A lide é delimitada pelos argumentos e pedidos formulados na inicial e na contestação, não cabendo às partes inovar em outra oportunidade, sob pena de se ferir os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Havendo perda do objeto da demanda com relação ao pedido de reintegração de posse, ocorre a falta de interesse de agir superveniente, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito com relação à matéria. Ausente à prova da celebração do contrato de comodato verbal e, consequentemente, não caracterizado o esbulho possessório, não há que se falar em indenização por perdas e danos. (
TJ-MG - AC: 10045170010396004 Caeté, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 08/07/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2021);

“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ABANDONO DO IMÓVEL. PERDA DA POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESBULHO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. O possuidor conserva a posse durante o tempo em que se comporta em relação a coisa como faria o legítimo proprietário e a perde quando deixa de assim se conduzir. (TJPR - 17ª C.Cível - 0006919-88.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juiz Jefferson Alberto Johnsson - J. 10.08.2020)”. (TJ-PR - APL: 00069198820178160001 PR 0006919-88.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juiz Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 10/08/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2020).

Logo, a extinção do feito é medida de rigor. Aplicação dos disposto no art. 485, inciso VI, segunda parte, incidente à espécie por força dos arts. 318, parágrafo único, e 771, parágrafo único, todos do CPC.

Das perdas e danos

Embora tenha sido reconhecida a falta de interesse de agir superveniente em relação ao pedido de reintegração de posse, a ação deve prosseguir, para que seja analisado o pedido de indenização por perdas e danos.

A parte requerente pretende a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos no valor de R$ 3.000,00 mensais, correspondente aos aluguéis relativos ao período em que ela permaneceu indevidamente no imóvel.

Para a análise do pedido de indenização, deve-se verificar a presença dos requisitos para a reintegração de posse, não obstante o pedido tenha sido julgado prejudicado.

Nos termos do art. 927, do CPC, na ação de reintegração de posse, cumpre a parte requerente provar a posse do bem, a sua perda e o esbulho praticado pelo réu.

Duas teorias elementares orientam a caracterização da posse: a teoria subjetiva de Savigny e a objetiva de Jhering.

Pela teoria subjetiva, a posse é constituída por dois elementos, quais sejam, o corpus e o animus domini. O primeiro elemento se revela através do poder físico, da detenção material ou da possibilidade da aludida detenção, e o segundo elemento se constitui na intenção, por parte do possuidor, de deter a coisa ou ocupá-la como se fosse sua.

Já pela teoria objetiva, a posse é constituída apenas pelo corpus, bastando, portanto, que exista relação de fato entre a pessoa e a coisa possuída.

Não se pretende, aqui, discorrer sobre ambas as teses, mas apenas destacar que, para qualquer delas, para que se caracterize a relação de posse entre uma coisa e aquele que se diz possuidor é imprescindível que fique evidente a relação jurídica, ou seja, a condição de fato e a utilização econômica do bem.

A posse tem, portanto, como principal elemento constitutivo o corpus, que se traduz no reconhecimento de que o possuidor utiliza o bem e lhe dá destinação econômica, tornando evidente a relação fática entre a pessoa e o imóvel.

No caso dos autos, não estão configurados os elementos da reintegração de posse.

É incontroverso que a parte requerida residiu no imóvel até meados de 2017, porém, não restou comprovado o comodato verbal firmado pelas partes.

A parte requerente não se desincumbiu do
ônus probandi
que lhe competia, uma vez que não foi comprovada a existência do comodato verbal, a demonstrar o exercício da posse indireta pela parte requerida.

Logo, o conjunto probatório dos autos não é suficiente para embasar uma condenação, ressaltando-se que o simples fato de a parte requerida ter abandonado o imóvel não ensejam a automática procedência do pedido.

Sendo assim, ausente a prova da celebração do contrato de comodato e, consequentemente, não caracterizado o esbulho possessório, não há que se falar em indenização por perdas e danos.

Litigância de má-fé

A parte requerida pugnou pela recíproca condenação da parte requerente em litigância de má-fé.

A litigância de má-fé, em suma, visa coibir desvios ético-processuais eventualmente cometidos pela parte, delineados nos incisos do art. 14 do CPC de 1973, atualmente insculpidos no art. 77 e incisos do CPC de 2015. Se verificadas as condutas, o magistrado está autorizado a apená-la, na forma do art. 18 do CPC revogado e seu correlato atual art. 81 do CPC/2015, com o pagamento de multa, honorários advocatícios e despesas efetuadas pela parte contrária.

Como insta, não é demais enfatizar que o reconhecimento da litigância de má-fé (arts. 17 do CPC de 1973 e art. 80 do atual CPC) dá ensejo a três condenações de naturezas distintas, a saber, multa, indenização por perdas e danos e condenação ao pagamento de honorários advocatícios e despesas, nos termos do art. 81 do CPC vigente.

Todavia, a condenação das partes nas penas previstas no art. 81 do CPC só encontra cabimento quando concretizada alguma das hipóteses previstas no citado art. 80 e consequentemente, haja comprovado prejuízo processual à parte opositora na lide ou ao processo, por conduta dolosa ou culposa, situação que não ocorreu no caso em concreto.

Se houve má-fé da parte requerente ao interpor esta ação com fundamento em contrato de comodato relegado pelas partes, tal tese, apesar de confirmada, não se revela por si mesma suficiente para aferir a dita má-fé processual.

Além do mais, ficou comprovado o abandono do imóvel que afasta o descumprimento da rodem judicial de manter o requerido na posse no imóvel. Ele abriu mão de seu direito quando deixou o imóvel em condições inabitáveis, colocando em risco a população que ali por perto residia dada as doenças que poderiam ser proliferadas.

A parte requerente em momento algum se comportou ao menos com risco de sua conduta ser acoimada de improbus litigator, ao adentrar ao imóvel e realizar a sua limpeza, afinal, detém o domínio do imóvel e total responsável por ele. Agiu dentro dos parâmetros processuais esperados.

Auscultada a jurisprudência sobre o tema, que assim caminha (partes negritadas):

“APELAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 20, II, C/C ARTIGO 21, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Não procede de modo temerário a parte que não tenha agido de forma maldosa e dolosa nos autos, de forma a evidenciar a figura do improbus litigator. Despreparo na redação da peça defensiva e desatenção ao ordenamento jurídico não são suficientes a embasar a multa aplicada. Alteração da verdade dos fatos não evidenciada de forma cabal. Boa-fé demonstrada, pois, desde o início da causa, a parte informa que o pedido de tutela foi deferido e devidamente cumprido pelo órgão competente. Sentença reformada, inclusive para aumentar a verba honorária irrisoriamente fixada. Recursos providos”. (TJ-SP; APL 1045739-58.2016.8.26.0053; Ac. 10551489; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; Julg. 27/06/2017; DJESP 30/06/2017; pág. 2179).

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PEDIDO FORMULADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. Decorrido o prazo de contestação o autor somente pode desistir da ação, após o consentimento do réu. No caso de haver discordância, deverá opor-se através de fundamentação razoável, não bastando mera discordância, sem a indicação de motivo relevante. A penalidade de litigância de má fé, apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC/2015, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual”. (TJ-MG; APCV 1.0693.16.004811-4/001; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 27/04/2017; DJEMG 05/05/2017).

Logo, a alegação de má-fé não se confirma, nem num sentido nem noutro. Afastá-las é medida de rigor.

Da justiça gratuita a parte requerida

É importante destacar que a parte requerida demanda sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Malgrado inexista decisão judicial, que deve sempre ser expressa, na verdade ao autorizar o processamento da causa como se beneficiária fosse da benesse, sem o recolhimento das diligências respectivas, inclusive a declinar nos mandados que seria beneficiária dela, com o deferimento ou não do pedido, não deixa de ser uma admissão tácita desse pedido.

Assim, à míngua de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Contudo, a assistência judiciária gratuita é devida, o que ratifico expressamente.

Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada levasse a crer na inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela parte requerida.

Dispositivo

Ante o exposto,
em relação à reintegração de posse
,
julgo extinto
o presente feito,

sem apreciação de mérito, estribado no que dispõe o art. 485, inciso VI, segunda parte, do Código de Processo Civil, ante a perda de interesse processual superveniente.

No tocante a perdas e danos,
julgo improcedentes
os pedidos, com resolução de mérito, estribado na disposição do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da existência de sucumbência recíproca,
condeno
as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Deve a parte requerente arcar com o importe de 50% e a requerida com o importe 50% das aludidas verbas. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao requerido, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita.

Exclua
do polo ativo RAUL LUIZ SFREDDO e FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito
”
(destaquei)

Pois bem.

Pende de análise questão preliminar pedindo a revogação da gratuidade de justiça.

Tal pleito não deve prosperar.

Inicialmente, cumpre salientar que o benefício da gratuidade de justiça está assegurado pelo art. 98 do CPC e pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, cabendo à parte contrária demonstrar cabalmente que a parte requerente possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência.

No presente caso, ainda que a parte recorrida tenha alegado a existência de patrimônio ou condições incompatíveis com a hipossuficiência, não apresentou provas inequívocas nos autos que infirmassem a presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada pelo apelante.

Além disso, friso que compulsei as demandas referidas pela parte apelada e delas não inferi nenhum elemento objetivo e robusto refutando a alegação de hipossuficiência econômica do apelante.

Ademais, não há nos autos elementos que indiquem a obtenção de rendimentos regulares ou significativos pelo recorrente, tampouco demonstração de movimentações financeiras ou bens incompatíveis com a declaração de hipossuficiência apresentada.

Ressalta-se, ademais, que a revogação do benefício da justiça gratuita exige a demonstração inequívoca de má-fé ou fraude na declaração de pobreza, ônus que recai sobre a parte que a contesta.

Portanto, diante da ausência de prova inequívoca que desconstitua a declaração de pobreza,
REJEITO
o pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado pela parte recorrida, mantendo-se o benefício deferido ao apelante.

Avanço a análise do mérito da insurgência recursal.

Nesta senda, analisando a insurgência recursal, infere-se escorreita a conclusão da sentença proferida.

O recorrente sustenta que o magistrado
a quo
ignorou fatos relevantes e aplicou equivocadamente a legislação, subvertendo as provas dos autos.

Entretanto, tais argumentos não prosperam, posto que ao cotejar os elementos probatórios carreados ao feito, observa-se que a sentença analisou detidamente o conjunto de documentos apresentados, sendo a conclusão pelo abandono do imóvel apoiada em robustas evidências probatórias.

De fato, o contexto fático descortinado pelo amplo acervo documental coligido ao feito revela que o imóvel encontrava-se em condições precárias, conforme fotografias e documentos de Id. 122169379, que demonstram o acúmulo de lixo, banheiros entupidos e vegetação alta.

Além disso, as faturas de energia elétrica indicavam o corte do fornecimento há mais de dois anos (Ids. 122168536 e 122169343).

Ressalte-se, ademais, que a notificação da Secretaria Municipal de Saúde de Sinop, juntada nos autos (Id. 122162921), atestou o risco à saúde pública, configurando o abandono e justificando a intervenção da parte recorrida para limpeza e manutenção do imóvel.

Outrossim, embora o recorrente argumente que as provas de abandono apresentadas pela parte recorrida são inválidas e fabricadas, infere-se que a sentença recorrida, com base em documentação oficial, demonstrou que o imóvel estava sem consumo de energia elétrica há mais de dois anos (Ids. 122168536 e 122169343), com fornecimento suspenso por falta de pagamento. Essa informação é corroborada por faturas anexadas e pela ausência de uso do imóvel, o que inviabiliza a tese de que o local era utilizado como moradia.

Além disso, a ata notarial lavrada pelo Cartório do 2º Ofício de Sinop (Id. 122169346) confirma o estado de abandono do imóvel e reforça a legitimidade das alegações da parte recorrida, ressaltando-se que a presunção de veracidade das provas públicas não foi desconstituída pelo autor recorrente, que se limitou a alegar sua suposta invalidade sem apresentar contraprovas.

Portanto, diversamente do que aduz o apelante, o juízo
a quo
analisou criteriosamente as provas coligidas ao feito, as quais remetem à correção da conclusão por ele adotada.

A propósito, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E ESBULHO. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por ELIS REGINA DA SILVA SILVERIO contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra KEROLEM RODRIGUES DE MORAES e JOCIMAR LEITE DOS PASSOS. A Apelante alega, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, e, no mérito, sustenta a posse anterior do imóvel com base em contrato de compra e venda de 1998, apontando esbulho pelos Apelados em 2016.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o julgamento antecipado da lide, realizado pelo Juízo de origem, configurou cerceamento de defesa;

(ii) verificar se estão comprovados os requisitos do art. 561 do CPC para o deferimento da reintegração de posse, especialmente a posse anterior da Apelante e o esbulho possessório pelos Apelados.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende que o conjunto probatório é suficiente para formar seu convencimento, sendo desnecessária a produção de novas provas, conforme os arts. 355, I, e 370 do CPC. Na hipótese, o Juízo de origem fundamentou a desnecessidade de provas testemunhais em razão da suficiência do robusto conjunto documental existente.

4. A Apelante não demonstrou, de forma concreta, fatos controvertidos que necessitassem de prova testemunhal, limitando-se a alegações genéricas, o que reforça a prescindibilidade da instrução probatória complementar.

5. O art. 561 do CPC exige a comprovação cumulativa de posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse. Na hipótese, a Apelante fundamentou sua posse em contrato de compra e venda de 1998, mas não comprovou o exercício efetivo dos poderes possessórios, como ocupação, manutenção ou realização de atos materiais sobre o imóvel.

6. O conjunto probatório, incluindo imagens do "Google Maps", demonstrou o estado de abandono do imóvel desde 2011, evidenciando que a Apelante não exercia posse direta. A narrativa inicial, ao admitir o abandono do imóvel, corrobora a ausência de posse efetiva.

7. O Boletim de Ocorrência apresentado para comprovar o esbulho não possui força probatória suficiente por ser documento unilateral e não corroborado por outros elementos probatórios, além de haver significativo intervalo de tempo entre o suposto esbulho e o ajuizamento da ação, caracterizando hipótese de posse velha.

8. Os Apelados comprovaram que ocuparam o imóvel abandonado, realizando benfeitorias e conferindo-lhe destinação habitável, em conformidade com o princípio da função social da posse (art. 5º, XXIII, da CF e art. 1.228, § 1º, do CC), o que reforça a improcedência da ação possessória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

2. Os requisitos do art. 561 do CPC, para fins de reintegração de posse, são cumulativos, e a ausência de comprovação de posse anterior e de esbulho implica a improcedência da ação.

3. A posse exercida em conformidade com o princípio da função social merece proteção jurídica quando a parte autora não comprova os requisitos para a tutela possessória.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXIII; CC, arts. 1.196 e 1.228, § 1º; CPC, arts. 355, I, 370, 561 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, RAC 0002067-90.2018.8.11.0044, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023; TJ/MT, RAC 0001465-71.2004.8.11.0018, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023.”
(N.U 1007676-03.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL RECHAÇADA. MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. POSSE ANTERIOR E CONSEQUENTE ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS.
IMÓVEL ABANDONADO.
DANO MATERIAL DECORRENTE DA VIOLÊNCIA POSSESSÓRIA. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade quando é possível extrair da peça recursal, de forma explícita, as razões do inconformismo do insurgente em relação à questão decidida na sentença, hipótese vertente, devendo ser rejeitada a preliminar de irregularidade formal. 2. A reintegração da posse exige do autor a prova quanto a sua posse anteriormente exercida; ao esbulho; a data da violência possessória e a perda da posse. Art. 561 do CPC. 3. Com fundamento na teoria objetiva, a qual unificou os elementos corpus e animus, posse é comportamento de dono sobre a coisa no mundo fático. 4. É possuidor quem, de fato, efetivamente, ainda que à distância, exerça poderes inerentes à propriedade sobre um objeto. Inteligência do art. 1.196 do CC.
5. O abandono do imóvel é modalidade de perda da posse, em razão da ausência de seus elementos constitutivos animus e corpus, o que inviabiliza a pretensão deduzida em ação de reintegração de posse.
6. Não comprovado o exercício anterior da posse pelo autor, ainda que indiretamente, notadamente diante do estado de abandono do imóvel litigioso, e, por conseguinte, o esbulho nele praticado, a improcedência do pedido inicial de reintegração da posse é medida que se impõe, não havendo censura à sentença recorrida assim fundamentada. 7. Ausente a prova do ato ilícito de esbulho, não há falar em indenização por dano material dele decorrente. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”
(TJ-GO - Apelação Cível: 5062102-74.2021.8.09.0142 SANTA HELENA DE GOIÁS, Relator: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ABANDONO DO IMÓVEL. PERDA DA POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESBULHO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. O possuidor conserva a posse durante o tempo em que se comporta em relação a coisa como faria o legítimo proprietário e a perde quando deixa de assim se conduzir.”
(TJ-PR - APL: 00069198820178160001 PR 0006919-88.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juiz Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 10/08/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2020)

De outra feita, o apelante defende que sua posse foi contínua e pacífica, o que justificaria a declaração de usucapião.

Contudo, a posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, exige o exercício contínuo de poderes inerentes ao domínio, o que não se verifica no caso em análise, isso porque os elementos colhidos evidenciam que o imóvel foi abandonado por longo período, o que configura a interrupção do requisito temporal necessário à usucapião.

Em outras palavras, há diversos elementos probatórios nos autos que demonstram a interrupção do tempo de posse devido ao abandono do imóvel, denotando patente a ausência de utilização efetiva do imóvel por mais de dois anos, a qual, somada ao estado de abandono constatado, descaracteriza o requisito temporal necessário. Além disso, o próprio fato de o recorrente ter informado o suposto esbulho meses após a limpeza do imóvel (Id. 122157623) reforça a descontinuidade do exercício possessório.

De outra feita, embora o apelante alegue que a recorrida invadiu o imóvel e demoliu edificações, os documentos e depoimentos indicam que a parte apelada agiu de forma regular e motivada pela notificação da administração pública, após constatação formal do abandono.

Ademais, as fotografias demonstram que a intervenção foi limitada à limpeza e à retirada de materiais em estado de decomposição, não havendo de destruição deliberada de bens ou estruturas. Ou seja, restou demonstrado que a intervenção foi motivada por notificação da administração pública, que constatou risco de proliferação de doenças em decorrência do acúmulo de lixo e do estado precário das instalações. Assim, não se verifica arbitrariedade ou má-fé na conduta da parte apelada.

Além disso, como sobredito, as fotografias e a ata notarial lavrada pelo cartório conferem presunção de veracidade às provas produzidas, não tendo o apelante apresentado contraprovas idôneas para afastá-las.

De outra feita, quanto à alegação de má-fé processual, não há elementos que demonstrem que a apelada tenha alterado a verdade dos fatos ou utilizado o processo de forma abusiva.

A sentença de origem concluiu, de forma acertada, pela inexistência de dolo ou fraude em qualquer das condutas processuais das partes, em consonância com o art. 80 do CPC. As partes, no exercício legítimo de seus direitos, defenderam seus interesses processuais de maneira compatível com o ordenamento jurídico, não havendo qualquer conduta que justifique a imposição das penalidades por litigância de má-fé.

Portanto, não se vislumbram motivos para a reforma da sentença. Os elementos probatórios corroboram a conclusão do juízo de origem quanto à ausência de posse contínua e à perda superveniente do interesse processual. Ademais, não foram preenchidos os requisitos para a declaração de usucapião, tampouco há fundamentos que justifiquem a condenação da apelada por danos materiais ou fraude processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença singular.

Com fulcro no art. 85, § 11 do CPC,
MAJORO
os honorários devidos pela parte requerida apelante para 15% d
o valor atualizado da causa, observada esta majoração exclusivamente na proporção da sucumbência recíproca de 50% por ela devida (ou seja, a parte autora apelada continua responsável por 50% somente sobre os 10% originalmente arbitrado), assim como suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025